Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO DO RECORRENTE CONCRETIZADA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ATIVIDADES EXTERNAS. EXERCÍCIO INERENTE AO CARGO. PROVA DAS DESPESAS REALIZADAS. PRESCINDIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR-DF 840/2011. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PORTARIA 149/2021. REQUISITOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da cobrança de verbas vencidas antes de 25/2/2016, bem como julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da parte ré a implementar no contracheque da parte autora indenização de transporte, no valor mensal de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como a condenação da parte ré ao pagamento mensal da indenização até a inclusão da verba no contracheque, além do valor retroativo de R$ 39.480,00 (trinta e nove mil quatrocentos e oitenta reais). Sustenta a parte recorrente ser desnecessária a comprovação de despesas com utilização de veículo próprio, pois a realização de serviços externos é inerente ao cargo que ocupa, de Agente Comunitário de Saúde. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Por força do disposto no artigo 1o do Decreto 20.910, considerando que a ação foi proposta em 25/2/2021, está prescrita a pretensão de cobrança de valores vencidos até 25/2/2016, não merecendo a sentença reparo neste ponto.
III. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
IV. A Lei Distrital no 5.237/2013 regulamenta a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde e seu artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Outrossim, é certo que a atividade que realiza, na função de agente comunitário de saúde, é executada preponderantemente em ambiente externo, vez que o artigo 9o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz: "São atribuições gerais do cargo de agente comunitário de saúde, no nível de atuação, o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante a realização de ações individuais ou coletivas e visitas domiciliares ou comunitárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, sob coordenação ou supervisão de profissional ocupante de cargo de nível superior.”
VI. Desse modo, não é necessário que a parte recorrente comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia à parte recorrida demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral, como a comprovação de que a unidade da parte recorrente conta com veículos próprios e em número suficiente para a execução das atividades do cargo. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Assim, assiste à parte recorrente o direito de obter a pleiteada indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Também não prospera a alegada inexistência de regulamento próprio, na esteira do entendimento da egrégia Corte de Justiça Distrital: "Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais" (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IX. Quanto ao montante devido, deve prevalecer a planilha juntada pela parte recorrida (ID 29521629), pois exclui os valores prescritos e se encontra em conformidade com os parâmetros legais de juros e correção monetária (ID 29521630).
X. Ressalta-se que a partir de 8/6/2021 o pagamento da indenização de transporte à carreira da parte recorrente deve observar o que estabelece a Portaria n. 149/2021, em especial no que toca ao relatório de atividades externas.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais procedentes em parte e declarar o direito do recorrente ao recebimento de indenização de transporte pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 27.528,04, e das parcelas que se vencerem no curso do processo até 8/6/2021, a serem atualizadas monetariamente pelo IPCA-E a partir de 25/2/2021 e acrescidas de juros moratórios desde a citação, pelos índices de remuneração da caderneta de poupança.
XII. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.